Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713102-08.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR RIBEIRO contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0748631-56.2023.8.07.0001 proposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA em desfavor de RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA, PAULO CESAR RIBEIRO e FERNANDO PERES MORHY, não conheceu da impugnação ofertada por FERNANDO PERES MORHY. A r. decisão recorrida (ID 228388417) restou fundamentada no fato de que a impugnação apresentada por RF STEAKHOUSE requereu a devolução de bens constritos, ao fundamento da impenhorabilidade. Contudo, os referidos bens seriam de propriedade do coexecutado FERNANDO PERES MORHY, de forma que não haveria legitimidade extraordinária da pessoa jurídica no intuito de pleitear direito alheio em nome próprio. Em seu agravo de instrumento, o agravante, preliminarmente, postula a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a impenhorabilidade dos bens apreendidos, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 70539173, determinou a intimação do agravante, na pessoa de seu advogado, para que: a) no prazo de 10 (dez) dias, esclareça sobre a legitimidade e interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que o polo ativo do agravo de instrumento cadastrado no sistema PJE de segundo grau é PAULO CESAR RIBEIRO, o qual também figura na procuração de ID 70503547, enquanto no teor da petição recursal (ID 70503545) é FERNANDO PERES MORHY quem está recorrendo; b) em seguida, no mesmo prazo, em relação ao recorrente ipso facto, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os esclarecimentos acerca de suas atividades profissionais, extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Por meio do petitório de ID 70936077, o agravante requereu a retificação do nome do agravante para PAULO CESAR RIBEIRO - CPF: 546.570.401-20 e ratificou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se que não foram anexados aos autos quaisquer documentos referenciados no despacho de ID 70539173. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cabe salientar que a consulta realizada no sistema Sniper pelo juízo de primeiro grau (ID 208288813) revela que o agravante é sócio e/ou titular de 4 (quatro) empresas, a saber: CSH BARRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PCR COBRANCAS EIRELI E AP STEAKHOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS. Entretanto, o agravante não elucidou quais seriam os seus efetivos rendimentos obtidos com as empresas citadas. Ademais, verifica-se que o recorrente não juntou aos autos nenhum documento que comprovasse sua situação financeira, na medida em que se limitou a colacionar declaração de hipossuficiência, desatendendo, por conseguinte a determinação contida no item “b” do despacho de ID 70539173. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira do agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 às 18:03:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora